Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-38.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003023-38.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (APELANTE), ALCIDES JOAO ROCHEMBACH - CPF: 007.545.109-30 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), LUDIA EMILIA KERBER ROCHEMBACH - CPF: 371.802.319-91 (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E OPÇÃO POR PARCELAMENTO. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. PARTE AUTORA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO ESCOLHA PELO PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO QUE DEVERIA OCORRER EM 15 DIAS. EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Parte autora que tomou ciência da determinação do pagamento das custas e da retificação do valor da causa, bem como que deveria pagar o preparo ou optar por parcelamento em até 15 dias, mas deixa decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Extinção sem mérito da causa que deve ser mantida.

2- Acerca dos honorários, não é caso de se aplicar de forma equitativa, como assentado no Tema 1076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0003023-38.2014.8.11.0015

APELANTE: ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA e ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA

APELADO: ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH e LUDIA EMILIA KERBER ROCHEMBACH

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA e ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA
contra sentença em AÇÃO REIVINDICATÓRIA n. 0003023-38.2014.8.11.0015, 200365, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, ajuizada contra
ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH e LUDIA EMILIA KERBER ROCHEMBACH,
em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo indeferimento da inicial (id. 212630285).

A parte apelante afirma que “
Em que pese impute omissão dos Apelantes quanto à comprovação de inconsistência do sistema, quedou-se inerte a respeito da própria certidão expedida pelo juízo constante no ID. 124371326, datada de 26.07.2023
”.

Declara que “
Nela pode ser observada, cumprimento do ato de retificação, primordial para promoção da emissão de guias e parcelamento, competente a serventia, somente meses após intimação da parte autora/Apelante
”.

Expõe que “
Em r. sentença, ainda foi consignado que os Apelantes após findar prazo da intimação, no ID. 120465405 compareceram nos autos na data de 14.06.2023 para apresentação de quesitos. Contudo, a omissão do juízo ainda persistia, vez que conforme certidão retro, a retificação do valor da causa (ato exclusivo da serventia), apenas foi promovido MAIS DE MÊS A PORTERIORI, ou seja, em 26.07.2023
”.

Aduz que “
em contato com o DCA – Departamento de Controle e Arrecadação deste Egrégio Tribunal, a título de esclarecimentos fora confirmado exclusividade da própria Secretaria da Vara à retificação dos autos
”.

Sustenta que “
Paira ainda a omissão da secretaria de informação ao DCA quanto a autorização do parcelamento (ofício Circular n. 04/2018 de 06 de março de 2018- comunicação da Corregedoria aos Juízes quantos aos procedimentos)
”.

Diz que “
Caberia a parte apenas acesso ao site deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso para emissão das guias, o que comprovadamente não estava perfectibilizado
”.

Fala que “
Pela extensão da área fora devidamente atribuída a causa valor de R$ 17.762.552,20 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), sendo que o valor da sucumbência estipulada em 10% desse valor, ultrapassaria o valor milionário de R$ 1.776.225,00 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais)”.

Argumenta que “
A ação sequer alcançou o mérito, nenhum proveito econômico advém à parte apelada pela sentença proferida, não houve qualquer condenação, mas sim cancelamento da distribuição da ação
”.

Defende que “
a apreciação equitativa deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Consigna que “
o profissional acostou apenas contestação e duas meras petições, não podendo enriquecer-se ilicitamente sem o devido exercício sobre à causa a compensar o recebimento de quantia milionária
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se anular a sentença ou que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa (id. 212630290).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 212630302).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA e ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA
contra sentença em AÇÃO REIVINDICATÓRIA n. 0003023-38.2014.8.11.0015, 200365, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, ajuizada contra
ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH e LUDIA EMILIA KERBER ROCHEMBACH,
em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo indeferimento da inicial (id. 212630285).

Na decisão de 18/05/2023, o juiz retificou o valor da causa e determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas e despesas processuais ou que aferisse ao parcelamento, sob pena do cancelamento da distribuição e julgamento do feito sem mérito:

“
Ante do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta, não demonstrados os requisitos necessários,
indefiro
o requerimento de tutela antecipada pleiteada pelos autores
Oscar Hermínio Ferreira Filho, Espólio de Maria Amélia Ferreira, Espólio de Sylvia Ferreira
e
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Junior
, o que faço com fundamento no art. 300,
caput
, do CPC, a
contrario sensu
, nos termos da fundamentação supra.

[...]

9.

Retifique-se
o valor da causa para a quantia de R$ 17.762.552,20 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), ante o acolhimento da impugnação.

10.
Por fim,
revogo
a concessão do recolhimento das custas ao final do processo deferida pela r. decisão de id. 58179088 – pág. 161, uma vez que existe vedação expressa na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que veda expressamente tal benesse, conforme dispõe o artigo 233, § 2.o, do Código de Normas.

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...);

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Ademais, ante o valor elevado das custas pode ser deferido à parte autora o parcelamento das custas processuais, como meio de suavizar o pagamento, na forma do §6o do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE.

O elevado valor das custas processuais devidas pelo agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na forma do art. 98, § 6o do CPC. RECURSO PROVIDO
.
EM MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento No 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017).

Desta forma,
determino
a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o recolhimento das custas e das despesas judiciais, com base no valor corrigido da causa ou, se preferir,
aderir
ao parcelamento que ora
defiro,
sob pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação e/ou recolhimento das custas,
certifique-se
e façam o processo concluso para deliberações pertinentes.

11.
Ante o interesse de relativamente incapaz,
encaminhem-se
os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 30 dias.

12.
Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como
mandado, ofício
e/ou
carta precatória.

13.
Diligências necessárias.”

Em 14/06/2023, a parte apelante tomou ciência da decisão, ao peticionar nos autos para indicar quesitos (id. 120465405).

O valor da causa foi retificado em 26/07/2023 (id. 124371326):

“C E R T I D Ã O

Certifico que promovi a retificação do valor da causa, para a quantia de R$ 17.762.552,20 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), conforme determinado em id. 118165049.

ITAÚBA, 26 de julho de 2023.”

Em 04/08/2023, a parte autora foi intimada no feito acerca do pagamento da distribuição da carta precatória, a partir de quando se presume que tomou ciência de todo o andamento dos autos, em especial esta certidão de retificação do valor da causa:

A sentença foi proferida em 20/09/2023, ou seja, aproximadamente 1 mês e duas semanas depois da ciência dos autos, em especial da retificação do valor da causa, quando se poderia realizar o pagamento das custas.

Consigno que o juiz da causa determinou o pagamento das custas em 15 dias, mas a parte apelante, ciente, nada disse, nada pagou.

Ademais, o juiz consignou que, se a parte preferisse, poderia parcelar as custas, mas o apelante, dentro destes 15 dias, mais uma vez, nada disse, não pleiteou o parcelamento e não provocou a secretaria neste sentido.

Ao juízo não pode se imputar a omissão da parte, que se mostrou desidiosa em relação as custas do processo. Não requereu o pagamento parcelado, e o próprio ofício 04/2018, juntado com a apelação, explica como fazê-lo.

Não existe qualquer omissão da secretaria. Cabia ao apelante, dentro do prazo que lhe foi concedido cumprir aquilo que lhe incumbia.

Portanto, escorreita a extinção do feito sem mérito.

“
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à parte autora, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juízo a quo, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do

Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido
.” (N.U 1010233-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Acerca dos honorários, não é caso de se aplicar de forma equitativa, como assentado no Tema 1076 do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, devem os honorários incidir sobre o valor da causa.

Na sentença, foi-se arbitrado no mínimo legal, de 10%, de modo que não se tem como diminuir ainda mais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024